Tribunal: TJDFT
Processo: 0714493-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714493-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: SIA 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda Agravado: Macife S/A Materiais de Construção D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária SIA 01 Empreendimentos Imobiliários Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0700654-39.2021.8.07.0001, assim redigida: “Nos termos do art. 860 do CPC, defiro a penhora de eventual crédito da parte executada SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CPF/CNPJ: 13.197.184/0001-73, no rosto dos autos de n° 0731651-10.2018.8.07.0001 e 0024957-37.2016.8.07.0001, em trâmite nesta 2aVETECA/BSB, até o limite do valor em execução (R$4.220.547,77), solicitando que seja transferida a importância para conta judicial vinculada a este processo e Juízo, quando disponível. Confiro à presente força de mandado de penhora no rosto dos autos. Encaminhem-se eletronicamente, a fim de que seja formalizada a penhora, com a lavratura do termo e sua juntada aos autos, nos termos do Portaria Conjunta n° 17/2019 do TJDFT. Desde já fica intimada a parte executada, por meio de seu advogado ou, não tendo, intime-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 841 e para fins do art. 917, II e seu §1o, do CPC. Aguarde-se por 6 meses a transferência dos valores penhorados.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 35096921), em síntese, que deve ser desconstituída a penhora no rosto dos autos determinada por meio da decisão impugnada, pois não há crédito constituído em favor da recorrente, mas apenas a mera expectativa de crédito, que depende de evento futuro e incerto, qual seja, a adjudicação de bem imóvel. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão recorrida, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a desconstituição da penhora em questão. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostadas nos presentes autos (Id. 35096924 e Id. 35096925). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de penhora no rosto dos autos de bem imóvel que ainda não foi adjudicado em favor da recorrente. O devedor responde com todos os bens que integram a sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a atribuição de indicação dos bens passíveis de penhora, de acordo com as regras preceituadas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC. Além disso, o devedor responde com todos os bens presentes e futuros no que diz respeito ao cumprimento das obrigações constituídas em seu desfavor, nos moldes do art. 789 do CPC. A "penhora no rosto dos autos" consiste na constrição de determinado bem em disputa em outro processo judicial. Nesse caso deve ser aplicada a regra prevista no art. 860 do CPC. Diante desse contexto, o crédito, o bem que ainda não foi adjudicado em favor da credora, ora recorrente, pode ser objeto de penhora, pois o devedor responde com os bens futuros (art. 789 do CPC), além de estar ressalvada expressamente a possibilidade de penhora no rosto dos autos dos “bens que forem adjudicados” no futuro (art. 860 do CPC). A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL DEFINITIVO. PENHORA. DIREITO PLEITEADO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. 1 - A penhora no rosto dos autos recai sobre direito litigioso reclamado pelo devedor, mas credor em outra ação, a fim de que, na hipótese de êxito, o valor seja revertido para o exequente. Trata-se, portanto, de um direito futuro e eventual, que não implica em apreensão imediata, depósito judicial, tampouco transferência do montante penhorado. É, na realidade, uma mera averbação do direito, para exercício de preferência em futura expropriação. Diante dessa natureza, não se exige, para o seu deferimento, a prévia formação do título executivo judicial definitivo, bastando, para tanto, a mera expectativa de que o executado receba o crédito. Depois, o art. 520 do CPC estabelece que "o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo", sujeitando-se ao regime ali estabelecido. 2 - Ademais, extrai-se do sítio eletrônico do STJ que o recurso especial não foi conhecido, conforme decisão proferida no AgInt nos EDcl no Agravo Em Recurso Especial no 1729910, publicada no DJe em 17.12.2020. 3 - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1327268, 07530632920208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE EVENTUAL CRÉDITO DO EXECUTADO EM OUTRO JUÍZO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR. 1. O artigo 674 do Código de Processo Civil autoriza que a penhora recaia sobre direitos a serem recebidos em outro juízo. 2. A penhora no rosto dos autos é ato executivo provisório e pode recair sobre a expectativa de crédito futuro que o devedor venha a receber de terceiros. Basta que o direito esteja sendo pleiteado em juízo, para ensejar uma penhora no rosto dos autos. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 887854, 20150020101096AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/8/2015, publicado no DJE: 18/8/2015, p. 133) Ademais, a onerosidade é inerente à expropriação de parte do patrimônio pertencente ao devedor. A minoração dos efeitos produzidos pela onerosidade causada ao devedor pode ser minorada diante da possibilidade de opção por outro bem a ser penhorado para a satisfação do crédito. Aliás, o art. 805, parágrafo único, do CPC, preceitua expressamente que incumbe ao devedor indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos. No presente caso a devedora, ora recorrente, não indicou bem à penhora com o objetivo de substituição da penhora no rosto dos autos questionada. Além disso, não há motivo suficiente para justificar a desconstituição da penhora aludida, tendo em vista a possibilidade de penhora de quantia oriunda de bem ainda não adjudicado em favor da recorrente. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que a decisão impugnada está alinhada com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator